Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no dia do fato, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O réu admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, mas se negou a fazer o teste de etilômetro. O policial ouvido em audiência confirmou que o réu apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e o delegado de polícia registrou no autor de prisão em flagrante que o recorrente não foi ouvido por apresentar sintomas de embriaguez.
2. O réu foi condenado à pena de 06 meses de detenção. Tratando-se de réu reincidente, o regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado, ainda que tenham sido avaliadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3. Considerar a reincidência para agravar a pena do réu e para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena não caracteriza bis in idem, nos termos da jurisprudência sobre a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.